Tribunal: TJDFT
Processo: 0716222-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INADIMPLÊNCIA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARRESTO CAUTELAR. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O arresto consiste em uma modalidade de tutela de urgência de natureza cautelar. Conforme dispõe o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. O arresto é medida que somente deve ser adotada caso seja demonstrado que há perigo à eficácia de futura execução, em razão da dilapidação patrimonial do devedor ou ocultação de patrimônio.
3. Há título executivo nos autos de origem, que assegura a execução dos honorários contratuais. Assim, deve ser aguardada a citação da executada para, então, iniciar os atos constritivos.
4. No caso, o simples fato de o cliente do exequente ter revogado o mandato anteriormente outorgado a si não é, por si só, elemento indiciário suficiente para demonstrar a urgência na adoção da medida.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.